Tribunal: STF
Processo: Rcl 45113
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA: DOSIMETRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO JULGADO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 666.334-RG. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O RECURSO PARADIGMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Izaque Vinícius Alexandre, contra sentença do juízo da Primeira Vara Criminal de Araçatuba/SP, na qual se alega afrontada “questão sedimentada sob a sistemática da repercussão geral, especificamente Tema 712”.
    2. O reclamante foi condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecente, quando flagrado na posse de maconha (um “tijolo” de mais de um quilo e porções embaladas e a granel da mesma droga), além de apetrechos utilizados para a traficância (balança de precisão com resquícios de maconha e cocaína, três rolos de plástico filme e dezenas de microtubos plásticos vazios) e dinheiro em espécie. 
     Alega contrariedade ao decidido no Agravo em Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 666.334 (DJe 3.4.2014) ao argumento de que “a sentença proferida pelo Juízo de origem não se compatibiliza com a atual e consolidada jurisprudência des[t]a Suprema Corte, tendo em vista que utilizou a quantidade e a natureza da droga apreendida como circunstância judicial negativa e, simultaneamente, como fundamento para não aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”.
    Estes os pedidos:
    “(...) requer a) A concessão liminar de ordem para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Araçatuba – SP que proceda a nova dosimetria da pena nos termos da tese n. 712 apontada, procedendo aos eventuais ajustes decorrentes, notadamente no que diz respeito ao regime inicial para cumprimento da pena e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz da nova pena a ser fixada. b) A intimação do ilustre representante do ministério público para intervir no feito; c) Seja, ao final, declarada a ofensa a tese de n. 712 e confirmada a liminar”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao proferir a sentença condenatória contra o reclamante, o juízo reclamado teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Agravo em Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 666.334.
    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Pela reclamação, busca-se fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada. 
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 
    6. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 
    7. Ausentes, neste processo, os requisitos viabilizadores do regular trâmite da reclamação.
    Este Supremo Tribunal tem decidido ser incabível reclamação para buscar-se a aplicação de entendimento firmado em recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, sem o exaurimento das instâncias antecedentes, cuja impugnação há de se dar pela via recursal ordinária:
    “(...) se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição” (Rcl n. 24.686-ED-AgR, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11.4.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFICÁCIA GERAL E EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 591.874/MS, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. APLICAÇÃO AOS CASOS CONCRETOS NOS TERMOS DA LEI 11.418/2006. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM PROCESSO AINDA EM CURSO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante, de cuja relação processual os reclamantes não tenham feito parte. Precedentes. II – Conquanto o decidido nos recursos extraordinários submetidos ao regime da repercussão geral vincule os outros órgãos do Poder Judiciário, sua aplicação aos demais casos concretos, em observância à nova sistemática instituída pela EC 45/2004, regulamentada pela Lei 11.418/2006, não poderá ser buscada, diretamente, nesta Suprema Corte, antes da apreciação da controvérsia pelas instâncias ordinárias. III – O instrumento da reclamação não pode ser utilizado a fim de que, per saltum, seja aplicado, a processo ainda em curso no primeiro grau de jurisdição, o entendimento firmado no julgamento de mérito do RE 591.874/MS, que trata de matéria que teve a repercussão geral reconhecida por esta Corte. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 17.914-AgR/MS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2014).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 598.099, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.004-AgR/PB, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.11.2013).
    8. Na espécie, o reclamante pretende fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal:
    “DECISÃO RECLAMAÇÃO. AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TENTATIVA DE ESTUPRO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.054-RG. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO PARA BUSCAR-SE A APLICAÇÃO DE PARADIGMA SEM EFICÁCIA GERAL E EFEITO VINCULANTE: NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 21.292, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.10.2015).
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    9. Também não se verifica teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.
    No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 666.334, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no sentido de poder ser aproveitada para "a valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena", vedado o bis in idem. Tem-se da ementa daquele julgado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência”. 
    10. No processo objeto desta reclamação, assentou-se na sentença condenatória, quanto à analise das circunstâncias judicias e fixação da pena-base do paciente, que, “considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, em razão da grande quantidade de droga (1.059,30 gramas de maconha), que poderia atingir e causar males para muitas pessoas, fixo[u] a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa”.
    Na segunda fase de dosimetria, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena ao mínimo legal de cinco anos de reclusão. Já na terceira fase, afastou-se a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, mencionando-se não só a grande quantidade de droga apreendida, mas “o fato de apreensão de balança de precisão com resquícios de maconha e cocaína, bem como apreensão de microtubos vazios utilizados para embalar droga, são elementos probatórios que demonstram que o réu dedicava-se ao crime de tráfico de drogas, anotando-se que existiam informações policiais de que o réu praticava o tráfico, situação que afasta a incidência do redutor de pena” (doc. 4).
    11. Da sentença impugnada se extrai que, apesar da menção à quantidade de entorpecente, este não foi o único fundamento invocado para deixar de aplicar o benefício do tráfico privilegiado, tendo o magistrado sentenciante expressamente motivado a negativa na constatação de que o reclamante dedica-se, de forma não esporádica, à traficância. Tanto se evidenciaria pelas circunstâncias do caso e pela prova material (apetrechos e utensílios apreendidos) e testemunhal coligida, tendo-se, assim, ausência de aderência estrita à tese firmada por este Supremo Tribunal no Agravo em Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 666.334.
    12. Tem-se, no quadro apresentado, não se comprovar ter havido bis in idem. A quantidade de droga não foi o único elemento mencionado para obstar a redução, na terceira fase da dosimetria da pena. Nos termos da fundamentação apresentada, teria havido mera referência a este dado para demonstrar a convicção do julgador sobre a ocorrência de situação de exclusão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, qual seja, a de não se tratar da figura do traficante “privilegiado”, também chamada de traficância menor ou traficância eventual.
    O magistrado sentenciante firmou seu convencimento, pelo que apresentado nestes autos, de que o paciente se dedicava a atividades criminosas não somente pela quantidade e variedade de entorpecente com ele apreendida, mas também pelas circunstâncias demonstradas no flagrante e nos demais elementos dos autos, além do que apurado em investigações anteriores e em outros processos. Essa decisão harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que
    “(...) as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à atividade criminosa, não apenas em virtude da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos 515 gramas de maconha e 668,3 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 69) , mas também devido às informações prestadas pelo corréu, asseverando que o paciente era o responsável pelo abastecimento daquele ponto de venda (...), tudo isso a indicar que o paciente não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante” (HC n. 191.410, de que fui Relatora, DJe de 4.11.2020). 
    Nesse mesmo sentido: Reclamação n. 31.831, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26.9.2018, entre outros.
    Desconstituir essa conclusão, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível em reclamação constitucional. A propósito, em caso semelhante: RCL n. 33.395-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16.5.2019 e RCL n. 30.801, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11.9.2018).
    13. A análise mais aprofundada sobre o tema, se realizada nesta via, com supressão das demais instâncias, poderia revelar-se até mesmo prejudicial ao reclamante no caso de indeferimento, havendo de ser examinada a questão pela instância competente para apreciar eventuais recursos.
    14. Pelo exposto, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
                Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora